Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-95.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO INSS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que concedeu à autora o benefício de auxílio-doença acidentário pelo período de 11/04/2024 até, no mínimo, 16/08/2025, com base em incapacidade total e temporária causada por transtornos psíquicos associados ao ambiente laboral. O INSS alega ausência de qualidade de segurada. A autora requer a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária desde 08/05/2021 ou, subsidiariamente, a conversão do benefício ou sua prorrogação automática por dois anos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o recurso do INSS, à luz da inovação recursal; (ii) apurar se a autora faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, à conversão do auxílio-doença ou à sua prorrogação automática por dois anos.
III. Razões de decidir
3. O recurso do INSS não deve ser conhecido, pois inova em sede recursal ao suscitar tese não deduzida em contestação, qual seja, a perda da qualidade de segurada.
4. A sentença está devidamente fundamentada e amparada em prova pericial oficial, que constatou incapacidade total e temporária para o trabalho, com início em 11/04/2024 e estimativa de recuperação em período não inferior a um ano.
5. A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade permanente e total, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91, requisito ausente no caso concreto, conforme atestado técnico.
6. O reconhecimento do nexo causal entre a enfermidade e o trabalho permite a concessão do auxílio-doença acidentário, mas não supre, por si só, a exigência da incapacidade permanente para fins de aposentadoria.
7. A prorrogação automática do auxílio-doença por dois anos é incompatível com a natureza temporária da incapacidade e a necessidade de reavaliação periódica, conforme recomendado pelo perito judicial.
8. A análise do contexto socioeconômico da autora, incluindo idade, escolaridade e experiência anterior, indica possibilidade de reabilitação futura, o que reforça a improcedência do pedido de aposentadoria.
IV. Dispositivo
9. Não se conheceu do apelo do INSS. Negou-se provimento ao apelo autoral.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 15, §§ 1o e 2o; 19; 26, I; 42; 59. CPC, art. 1.013, § 1o; art. 85, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 251 da TNU. TJDFT, Acórdão 1730286, 0720854-25.2021.8.07.0015, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 13.07.2023, DJe 28.07.2023.